Tribunal: TJES
Processo: 5003800-84.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003800-84.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANGELO DE SOUZA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela EDP - ESCELSA contra decisão da Presidência da 2ª Turma Recursal que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Breve relato dos fatos:

Cuida-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de indenização por danos morais com pedido liminar. A sentença proferida pelo D. Juízo de primeiro grau, cujo dispositivo apresenta o seguinte teor (ID 2421513):

Isto posto, julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido inicial para decretar a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3413996
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 33.315,82 (ID 11848498), ou qualquer outro valor referente ao mesmo; (2) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária da data da sentença. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Recurso Inominado interposto em ID 2421517.

O acórdão decidido pela 2º Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto.

Assim sendo, a EDP insatisfeita com tal decisão interpôs o Recurso extraordinário (ID 2735937), alegando em sua fundamentação que o acórdão violou o disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal.

Desse modo, o Presidente da 2ª turma recursal manifestou-se no sentido de que não há ofensa direta aos dispositivos constitucionais invocados. Por fim, proferiu a seguinte decisão: NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, consoante determina o artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC.

Pois bem.

A EDP - ESCELSA descontente com a decisão monocrática de ID 4304087, interpôs o presente agravo interno onde fundamentou-se nos mesmos argumentos trazidos no Recurso extraordinário.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - PRESIDENTE

Conheço do agravo interposto, vez que tempestivo e é cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em razão da falta de repercussão geral, por previsão do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil. Verifico também que estão preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Todavia, em detida análise do que foi argumentado, entendo que o agravo em questão NÃO merece provimento.

A decisão agravada foi proferida em estrito cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea “a” do Código de Processo Civil, dado que se trata de controvérsia fundamentada essencialmente em relação de direito privado, juridicamente simples, com possibilidade de imediata resolução nas instâncias ordinárias, o que é incompatível com o pretexto de se discutir diretamente questão constitucional para, na verdade, obter-se a reanálise de provas e infirmar as conclusões traçadas pelo juízo.

As matérias expostas pela agravante não tem respaldo para que seja reconhecida a repercussão geral e tampouco são casos de violação à NORMA MAIOR, ora não preenchendo tais requisitos, o Recurso extraordinário não poderá ser conhecido e provido. Sobre o tema, anote-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0015984-62.2015.808.0725 AGRAVANTE.: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A AGRAVADO: VALDECI FERNANDES VIANA RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES EMENTA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM DEMANDAS QUE TRAMITEM SOB O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. QUESTÃO MATERIAL E JURIDICAMENTE SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A (ev. 147.1) contra decisão da Presidência da 3ª Turma Recursal (ev. 90.1) que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea ?a?, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto. Alegou a parte agravante, em síntese, que há repercussão geral em razão de se tratar de discussão acerca da comprovação do que foi alegado, violando-se o direito à prova, de excesso de execução e falta de manifestação sobre a matéria questionada, nos termos dos arts. 2º, 5º, LV, 37, XXI e 93, IX da Constituição Federal Contrarrazões recursais ao ev. 115.1, alegando que a decisão deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. É o relatório. Voto Conheço do agravo interposto, vez que tempestivo e é cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em razão da falta de repercussão geral, por previsão do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil. Verifico também que estão preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Todavia, em detida análise do que foi argumentado, entendo que o agravo em questão não merece provimento. A decisão agravada foi proferida em estrito cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea ?a ? do Código de Processo Civil, dado que se trata de controvérsia fundamentada essencialmente em relação de direito privado, juridicamente simples, com possibilidade de imediata resolução nas instâncias ordinárias, o que é incompatível com o pretexto de se discutir diretamente questão constitucional para, na verdade, obter-se a reanálise de provas e infirmar as conclusões traçadas pelo juízo. Desta forma, não há como se verificar demonstrada a repercussão geral, sendo que, inclusive, conforme apontado pela decisão, o Supremo Tribunal Federal atribuiu presunção de inexistência deste requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial quando da elaboração do Tema nº 800. Verifico ainda que todas as questões suscitadas são matérias tratadas em normas infraconstitucionais e que exigem a reanálise de questões fáticas, dado que a própria recorrente aponta dispositivos do Código de Processo Civil acerca de procedimento, provas e valoração do objeto da demanda, inclusive em sede de execução, discussão esta obstada pela Súmula nº 279/STF. Quanto ao prequestionamento, verifica-se que a agravante somente tentou provocar esta discussão em sede de embargos de declaração, o que é vedado pelo Enunciado 125/FONAJE, de forma que tampouco há como reconhecer a existência deste requisito. Considerando a reiterada interposição de agravos internos para discussão de questões restritamente privadas, sem mínimas condições de serem consideradas como caracterizadoras de ?repercussão geral?, voto no sentido de que seja aplicada a multa processual prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, caso haja decisão unânime de improvimento do recurso. Em razão disso, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, mas lhe nego provimento, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, ?a? do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada. É como voto. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES RELATOR V O T O S * O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: Voto no mesmo sentido. * A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN:- Acompanho o voto do Eminente Relator. * D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, condenando o recorrente na multa processual de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC, Relator Designado:
BRAZ ARISTÓTELES DOS REIS, Órgão Julgador
: 3ª TURMA RECURSAL, Data de julgamento:
08/05/2017.

Desta forma, não há como se verificar demonstrada a repercussão geral, sendo que, inclusive, conforme apontado pela decisão, o Supremo Tribunal Federal atribuiu presunção de inexistência deste requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial quando da elaboração do Tema nº 800.

Verifico ainda que todas as questões suscitadas são matérias tratadas em normas infraconstitucionais e que exigem a reanálise de questões fáticas, dado que a própria recorrente aponta dispositivos do Código de Processo Civil acerca de procedimento, provas e valoração do objeto da demanda, inclusive em sede de execução, discussão está obstada pela Súmula nº 279/STF.

Em razão disso, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, mas lhe NEGO provimento, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)